Tribunal: TJPA
Processo: 0812365-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812365-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA MANTIDA. REQUISITOS PRESENTES. INDICADORES REGULATÓRIOS (DEC/FEC) NÃO INFIRMAM FALHAS CONCRETAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por concessionária de serviço público contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve tutela provisória deferida na origem determinando o restabelecimento e regularização do fornecimento de energia elétrica nos Municípios de Rio Maria e Bannach, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 40.000,00. A agravante sustenta a regularidade do serviço com base em indicadores da ANEEL (DEC/FEC) e a ocorrência de situação emergencial. O Ministério Público defende a manutenção da decisão, diante da essencialidade do serviço e do histórico de interrupções prejudiciais à população local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os indicadores regulatórios médios de qualidade (DEC/FEC) são suficientes para afastar a constatação judicial de falhas concretas na prestação do serviço de energia elétrica; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão e manutenção da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A energia elétrica constitui serviço público essencial, sujeito aos princípios da continuidade, regularidade, eficiência e segurança, nos termos do art. 22 do CDC e do regime jurídico das concessões.

Os indicadores DEC/FEC são médias estatísticas úteis ao controle regulatório, mas não substituem a análise judicial de falhas concretas, sobretudo quando há alegações e indícios de interrupções reiteradas e impactos relevantes à coletividade.

A decisão agravada examinou adequadamente os elementos de prova e justificou a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano).

A multa diária imposta possui natureza coercitiva, com previsão no art. 537 do CPC, e pode ser revista oportunamente, não se revelando, de plano, desproporcional ou ilegítima.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já enfrentados, sem demonstrar ilegalidade, teratologia ou erro de premissa na decisão monocrática recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os indicadores regulatórios médios (DEC/FEC) não têm força probatória absoluta para afastar a constatação judicial de falhas localizadas na prestação do serviço de energia elétrica.

A tutela provisória de urgência pode ser mantida quando presentes os requisitos legais (art. 300 do CPC), mesmo diante de dados técnicos da concessionária, se houver elementos suficientes de risco concreto e probabilidade do direito.

A multa diária imposta para assegurar cumprimento de obrigação tem natureza coercitiva e não invalida, por si só, a concessão da tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 175; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §3º, I; CDC, art. 22; CPC, arts. 300 e 537.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0812365-52.2024.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que, no agravo de instrumento, negou provimento ao recurso, mantendo a tutela provisória deferida na origem, a qual determinou o restabelecimento/regularização do fornecimento de energia elétrica, no prazo de 72 horas, nos Municípios de Rio Maria e Bannach, sob pena de multa diária de R$ 40.000,00.

No agravo interno, a concessionária sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria desconsiderado documentos públicos da ANEEL (indicadores DEC/FEC e relatório técnico), os quais evidenciariam a regularidade do serviço; argumenta que não houve contraprova capaz de infirmar tais dados; aduz, ainda, a ocorrência de situação emergencial, a justificar interrupção nos termos do art. 6º, §3º, I, da Lei nº 8.987/1995, e requer a reforma do decisum para revogar a tutela provisória
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo interno, ressaltando tratar-se de serviço público essencial, com histórico de interrupções e prejuízos relevantes, bem como a insuficiência dos indicadores médios (DEC/FEC) para afastar a situação concreta vivenciada pela população.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

O agravo interno tem por finalidade submeter ao órgão colegiado o reexame da decisão monocrática, exigindo, para seu provimento, a demonstração de erro de premissa, ilegalidade, teratologia ou inadequação manifesta do decisum.

No caso, a decisão agravada enfrentou, de modo suficiente, os elementos necessários à manutenção da tutela provisória, reconhecendo que: (i) a energia elétrica constitui
serviço público essencial
; (ii) a tutela deferida na origem lastreou-se em
elementos indicativos de instabilidade
no fornecimento, que
não se limitariam
a um episódio isolado; (iii) os indicadores regulatórios
DEC/FEC
, por serem
índices estatísticos agregados
, não necessariamente traduzem as especificidades da localidade atingida; e (iv) a multa diária possui natureza coercitiva e pode ser revista oportunamente, mas não se mostra, de plano, apta a infirmar a tutela.

A insurgência recursal, a rigor, reitera a linha argumentativa já apreciada, buscando substituir a valoração judicial do risco e da adequação do serviço por leitura unilateral de relatórios regulatórios, sem infirmar os fundamentos centrais do decisum.

A tutela provisória de urgência demanda a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano/risco ao resultado útil (art. 300 do CPC).

No regime das concessões, o serviço adequado pressupõe regularidade, continuidade, eficiência e segurança. Somam-se, de modo convergente, as normas do art. 22 do CDC, aplicáveis à prestação de serviços essenciais, impondo fornecimento adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Assim, ainda que se reconheça, em tese, a possibilidade de interrupção em hipóteses excepcionais (art. 6º, §3º, I, da Lei nº 8.987/1995), tal previsão não exonera a concessionária do dever de assegurar a continuidade e a adequação do serviço, nem afasta a necessidade de atuação efetiva, tempestiva e suficiente para impedir que a população permaneça exposta a interrupções frequentes e prolongadas, sobretudo quando há notícia de impactos sobre saúde, educação, segurança e economia local, como assentado no decisum recorrido.

A agravante confere aos indicadores DEC/FEC e ao relatório técnico da ANEEL eficácia quase absoluta para negar a probabilidade do direito. Contudo, tais indicadores são parâmetros regulatórios de qualidade, úteis ao controle do setor, mas não são, por si, blindagem probatória capaz de infirmar, de plano, a constatação judicial de falhas localizadas, sobretudo quando há notícias de interrupções reiteradas e efeitos coletivos relevantes.

A própria decisão agravada explicitou que se tratam de índices estatísticos, que podem não refletir as especificidades do caso concreto.

E as contrarrazões enfatizam que médias regulatórias podem mascarar situações críticas locais, não eliminando a responsabilidade da concessionária por falhas concretamente alegadas e documentadas no processo. Logo, não se verifica contradição lógica ou jurídica no fato de o Judiciário, diante do acervo inicial e da urgência, reputar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sem prejuízo de reavaliação após contraditório e instrução, se necessário.

A multa diária fixada na origem possui natureza coercitiva (art. 537 do CPC), destinada a conferir efetividade à ordem judicial. A decisão monocrática consignou, com acerto, que eventual revisão pode ser examinada oportunamente, caso se revele excessiva no caso concreto, mas que, neste momento processual, não se evidencia motivo suficiente para desconstituir a tutela por esse fundamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e preservou a tutela provisória deferida na origem.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/02/2026